Tribunal: TJDFT
Processo: 0745768-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE APENAS 5 (CINCO) DIAS. REGRA DO ART. 30 DA LEI No 9.514/97. PRECEDENTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 141, 490 E 492, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença em que o imóvel do executado foi arrematado em leilão judicial e a decisão agravada concedeu prazo exíguo/apertado de 5 (cinco) dias para a desocupação do imóvel sob pena de imissão coercitiva.
2. Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.